Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713222-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR MARTINS PINHEIRO AGRAVADO: MARCILIO BORGES VILELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALMIR MARTINS PINHEIRO contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos de ação de conhecimento no 0707024-55.2017.8.07.0007 ajuizada por MARCILIO BORGES VILELA, no seguinte teor: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, manejada por MARCILIO BORGES VILELA em desfavor de VALMIR MARTINS PINHEIRO. Cinge-se a controvérsia em perquirir, ante as alegações expendidas por ambas as partes, acerca do direito da parte autora de obter o ressarcimento das quantias alegadamente despendidas com o veículo objeto dos autos. Cabe ainda averiguar se houve, in casu, ofensa aos direitos personalíssimos da parte autora. Contestação c/c reconvenção apresentada em ID 108952590. Dito isso, passo à análise das preliminares de mérito arguidas pela segunda ré. DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Alega o autor em preliminar de contestação à reconvenção que a parte requerida não seria merecedora da gratuidade da justiça ao fundamento de que o deferimento fundamentou-se apenas na declaração de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais. Com esses argumentos, requereu o acolhimento da preliminar com a revogação do benefício da gratuidade da justiça. A concessão da gratuidade da justiça foi deferida mediante declaração dada pela parte requerida da ação de que não possuía condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. A despeito da presente preliminar, não há comprovação alguma a respeito da capacidade econômica da parte Requerente. Os argumentos trazidos pelo réu não se fez (sic) acompanhar de comprovação ou de subsídios que pudessem infirmar a declaração dada pela autora de que ostenta condições financeiras desfavoráveis. Essas circunstâncias reforçam a condição do requerido, como beneficiário da justiça gratuita a partir de sua declaração vertida nos termos da lei, dada no momento do ajuizamento da presente ação de que sua capacidade de pagamento estaria onerada sem margem razoável para custear as despesas judiciais das custas e dos honorários de advogado que emergem da ação judicial em curso. Diante dessas ponderações, deve ser o requerido considerado merecedor do benefício da assistência judiciária gratuita porquanto estão presentes os requisitos essenciais à sua concessão, nos termos do parágrafo único do artigo 2o c/c artigo 4o, caput, ambos da lei 1.060/50. Ante o exposto, mantenho o benefício e REJEITO a preliminar de indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Inexistindo outras preliminares de mérito a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e avanço ao exame da produção probatória. DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA Ambas as partes pugnaram pela produção de prova testemunhal, consoante IDs 114671099 e 114710212. Para elucidar os pontos controvertidos, DEFIRO tão somente a produção de prova de testemunhal. Assim, intimem-se as partes para que digam, no prazo de 05 (cinco) dias, se possuem interesse na realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência, considerando que atualmente as solenidades presenciais estão vedadas. Levando-se em consideração que a parte requerida já indicou suas testemunhas (ID Num. 114710212), intime-se a parte autora para apresentar o seu rol de testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 357, § 4°, do CPC, sob pena de preclusão. Advirto que as intimações das testemunhas arroladas pelas partes deverão ser realizadas por seus respectivos advogados, nos termos do art. 455 do CPC. No mais, entendo por desnecessária a produção de outras provas além daquela deferida acima, uma vez que sequer especificada pelas partes, o que faço com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. ( )” – ID 115681140 na origem. Opostos embargos de declaração pelo autor MARCILIO e pelo réu VALMIR (IDs 116913250 e 116978891, respectivamente), decisão integrativa no seguinte teor: “Trata-se de embargos de declaração interpostos por MARCILIO BORGES VILELA contra a decisão saneadora de ID 115681140 que teria sido omissa ao não decidir a respeito do pleito autoral para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, bem assim quanto ao requerimento de depoimento pessoal da parte ré. Ao ID 116978891, a parte ré aponta necessidades de ajustes à mesma decisão, ao argumento de que teria o julgador deixado de se manifestar a respeito as alegações de incompetência territorial, prescrição e decadência e litigância de má-fé atribuída ao autor. Razão parcial assiste às partes, no que se refere à análise da gratuidade de justiça solicitada pela parte autora. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte autora pleiteia o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. Nos termos do caput do art. 98 do CPC, ‘a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei’. No caso, verifico pelos documentos de Id. n. 113578220 que a parte autora percebe remuneração inferior a cinco salários mínimos, o que evidencia o estado presumido de necessidade jurídica, haja vista os critérios constitucionais, entabulados pelo art. 7o, inciso IV, orientadores da dignidade da pessoa humana no tocante à sua subsistência. Neste sentido, destaco julgado proferido no âmbito do E. TJDFT, que, mutatis mutandis, reconhece aquela fronteira pecuniária como parâmetro para a concessão dos benefícios ora discutidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo requerente, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1064213, 07123051320178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado:ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 11/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo inexistente no original). Deste modo, tenho por presentes os requisitos legalmente impostos, nos termos do art. 98 do CPC, razão pela qual DEFIRO o pedido da parte autora e concedo os benefícios da gratuidade de Justiça. Anote-se. DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL A parte ré suscita incompetência territorial, ao fundamento de que reside em outro estado da Federação. Todavia, do contexto dos autos, verifica-se o acolhimento do domicílio do autor, na forma do art. 46, §2o, do CPC, tendo em conta que não localizado o réu no endereço indicado, o que possibilita o processamento da demanda no domicilio do autor. Assim, REJEITO a preliminar. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Incabível a condenação por litigância de má-fé, eis que a condição apresentada nos autos não se amolda, a princípio, em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Destarte, a propositura de demanda judicial, com razões de direito não reconhecidas como legítimas, não podem ser confundidas com alegações de deslealdade processual. Portanto, REJEITO a preliminar. No que se refere às alegações de decadência, prescrição, a análise das prejudiciais de mérito serão analisadas por ocasião da sentença, após o encerramento da produção das provas e consolidação do contraditório. Por fim, tendo em conta a desistência da parte ré para a oitiva das testemunhas, indefiro o depoimento pessoal do requerimento, nos termos solicitados pela parte autora, uma vez que a oitiva não acrescentará novos elementos ao processo, tendo em conta o regular peticionamento das partes no processso (sic). Com efeito, entendo por desnecessária a produção de outras provas além daquela deferida acima, uma vez que sequer especificada pelas partes, o que faço com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse quadro, ao conhecer dos embargos declaratórios interpostos por ambas as partes, dou-lhes parcial acolhimento para deferir a gratuidade de justiça ao autor, com efeitos ex nunc, bem assim para rejeitar a preliminar de incompetência territorial e não admitir, por ora, a alegação de litigância de má-fé. ( )” – ID 120084251 na origem. Nas razões recursais (ID 34812351), o agravante VALMIR MARTINS alega nulidade da decisão recorrida, asseverando que “tanto a exceção de incompetência territorial, quanto o benefício da gratuidade da justiça e a litigância de má-fé foram julgadas sem conhecer das matérias, razões e argumentos apresentados pelo Agravante, inclusive sem valorar as provas dos autos” e que “não há completa fundamentação que ampare a r. decisão nos referidos quesitos, o que equivale à sua ausência, completamente alheia à diretriz processual, pois desconheceu do que relevantemente poderia auxiliar na formação da convicção” (ID 34812351, p. 16). Afirma que “deve ser reconhecida a incompetência do Juízo de Taguatinga/DF, com o consequente encaminhamento dos autos ao Juízo da Comarca de São Luís/MA, domicílio do Agravante”, já que “a ação versa sobre direito real de bem móvel, posse e propriedade de veículo”, situação a atrair a aplicação do art. 46, caput do CPC (ID 34812351, p. 11). Argumenta que deve ser revista a concessão de gratuidade de justiça ao autor, ante a “ausência de demonstração fática da situação financeira do Agravado no momento do seu pedido, que não trouxe novos elementos, mantendo-se válida a declaração quando da proposição da demanda, em que não se fez beneficiário da gratuidade” (ID 34812351, p. 12). Argumenta ainda que o próprio agravado afirma ser “empresário, sócio da empresa MARCILIO REY DAS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, inscrita no CNPJ: 01.852.842/0001-34”, o que demonstra boa fonte de renda (ID 34812351, p. 13). Sustenta que “em vez de o Juízo a quo apenas acrescer na decisão saneadora tais pontos, procedeu com o não reconhecimento, naquela ocasião, da litigância de má-fé, nitidamente porque o falseamento dos fatos apresentados pelo Agravado seria passível de conhecimento tão somente com a análise do mérito, dada a complexidade da matéria, não em decisão saneadora” (ID 34812351, p. 15). Alega que “a manutenção da r. decisão poderá acarretar o julgamento do processo por Juízo incompetente, além de ter por enfrentado o pedido de declaração de litigância de má-fé e, não bastasse, sem a fixação de todas as matérias relevantes a serem apreciadas”, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 34812351, p. 18). Ao final, requer: “( ) a) recebimento do presente Agravo de Instrumento com a atribuição de efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC c/c art. 995, parágrafo único, do CPC c/c art. 248, III, do Regimento Interno do TJDF), de modo a suspender os efeitos da r. decisão especificamente no que tange ao não acolhimento da incompetência territorial, concessão de gratuidade de justiça ao Agravado e não reconhecimento da sua litigância de má-fé; b) Acolhimento da arguição de incompetência territorial (ID. 108952590 - Pág. 11-12) e determinação de remessa dos autos ao setor de distribuição das varas cíveis da Comarca de São Luís, integrante do Tribunal de Justiça do Maranhão (art. 64, § 3o, CPC); c) Invalidação do não acolhimento da condenação do Agravado em multa por litigância de má-fé; d) Acréscimo na r. decisão das seguintes questões relevantes a serem decididas por ocasião da sentença: prescrição e decadência do suposto direito do Agravado (ID. 108952590 - Pág. 13-18;33), litigância de má-fé (ID. 108952590 - Pág. 28-29) do Agravado e sua responsabilização pelos danos morais (ID. 108952590 - Pág. 30-32).” – ID 34812351, pp. 19-20, negrito no original. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem (ID 115681140). Diante do pedido de devolução do prazo ou de reconhecimento da tempestividade do recurso como tempestivo por alegada impossibilidade de acesso ao PJe – 2a instância no dia fatal do prazo (ID 34812315), o feito foi remetido à SEPJE (ID 34938526). Manifestação da Subsecretaria de Desenvolvimento de Sistemas de ID 35070960, atestando a identificação de erro crítico no sistema, que impedia o acesso ao PJe na forma narrada. É o relatório. Decido. Deve-se ter o recurso por tempestivo. A despeito do protocolo extemporâneo (dia seguinte ao termo final), constatada a alegada impossibilidade de acesso da advogada ao sistema PJe – 2a instância pela Subsecretaria de Desenvolvimento de Sistemas desta Corte: “Cumpre informar, desde o início, que problemas de acesso ao Sistema PJe, como o relatado pela Advogada, foram identificados em 20/04/2022 e definitivamente corrigidos em 04/05/2022. Como se tratava de erro crítico do Sistema, a solução foi aplicada localmente e será posteriormente compartilhada por meio de ISSUE remetida ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Também é necessário esclarecer que a Advogada não obteve apoio da área de atendimento, via chat, no próprio dia 28/04/2022, porque – como demonstrado nos documento juntados – o contato ocorreu após as 23h, quanto o serviço está disponíveis das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira. De fato, no dia seguinte, foi obtido atendimento via chat e alcançada uma solução provisória para que fosse possível o acesso da Advogada ao Sistema PJe. Desta forma, é possível afirmar que, na data indicada pela usuária, o Sistema PJe efetivamente apresentada erro que impedia o acesso regular de alguns usuários por meio de certificado digital. Certo ainda que o acesso da usuária não seria regularizado sem a atuação da área de atendimento, disponível de 8h às 19h, de segunda a sexta-feira.” – ID 35070960. Isto definido, de se ver que o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda parcialmente ao que previsto nos incisos II e V do art. 1.015, CPC (IDs 115681140 e 120084251 na origem), destacando-se que a matéria incompetência territorial, embora não constante do rol, pode ser conhecida nesta fase em razão de se poder antever a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, como definido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Ademais, definido pelo Superior Tribunal de Justiça que “é cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência.” (STJ. Corte Especial. EREsp 1.730.436-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 18/08/2021 – Info 705). Destaca-se, por outro lado, que o recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de “Acréscimo na r. decisão das seguintes questões relevantes a serem decididas por ocasião da sentença: prescrição e decadência do suposto direito do Agravado (ID. 108952590 - Pág. 13-18;33: matérias especificamente tratadas, tidas como pontos controvertidos a serem definidos em sentença – ID 115681140 e ID 120084251 na origem. Assim, conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Analiso a alegada nulidade da decisão por vício de fundamentação: “não há completa fundamentação que ampare a r. decisão nos referidos quesitos [exceção de incompetência territorial, benefício da gratuidade da justiça e litigância de má-fé], o que equivale à sua ausência, completamente alheia à diretriz processual, pois desconheceu do que relevantemente poderia auxiliar na formação da convicção” (ID 34812351, p. 16). Nenhuma razão. Mero inconformismo do agravante no que se refere à conclusão adotada, já que analisadas todas as suas pretensões em tópicos específicos, rejeitados os argumentos apresentados, o que não pode conduzir a reconhecimento de vício de fundamentação tratado no art. 489, § 1o, IV e V do CPC. Rejeito a alegada nulidade da decisão recorrida. Quanto à alegada incompetência territorial, sustenta o recorrente que é domiciliado em São Luís/MA, mesmo local onde celebrado o negócio ora discutido pelo autor/agravado, devendo ser aplicada a regra do caput do art. 46 do Código de Processo Civil. Tal dispositivo prevê que: “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. § 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. § 3o Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. § 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. § 5o A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em 4/7/2017, indicado o domicílio do réu como sendo “Bairro Planalto Anil II, Quadra 04, Rua E, Casa 06, São Luis – MA” (ID 8037921 na origem). Embora as diligencias em tal endereço (e outros consultados via sistema), o réu não foi localizado, razão pela qual deferida a citação por edital em 13/9/2021 (ID 102741873 na origem). Assim, não tendo sido localizado o réu, apesar das diversas diligências realizadas, como acertadamente definido na decisão recorrida, está justificado o ajuizamento da demanda no domicílio do autor (art. 46, § 2o do CPC). Quanto à impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor/agravado, é certo que a decisão foi fundamentada apenas no documento de ID 113578220 (CTPS do autor/agravado), desconsideradas as afirmações da própria parte de que exercia atividade empresária. No entanto, ao analisar os demais documentos apresentados na origem, tem-se que a pessoa jurídica da qual o autor/agravado é sócio encontra-se inapta desde 18/9/2018 (ID 113578224), o extrato bancário juntado (ID 113578222) não indica qualquer movimentação, saldo igual a R$ 0,00, e constam dezesseis anotações negativas na base de dados do SPC, com inclusão no sistema após o ajuizamento da presente demanda, conforme extrato de ID 113578226. Tais documentos conduzem à veracidade da alegação do autor/agravado de que houve, no curso do processo, alteração na sua capacidade financeira justificadora da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ademais, compete ao impugnante produzir provas da alegada capacidade financeira da parte impugnada, o que ainda não se tem. Destaco, no ponto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE CURATELA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO PESSOAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos pedidos de revogação da gratuidade de justiça, o ônus da demonstração da capacidade econômica da parte que foi agraciada com a benesse é do impugnante, que, por sua vez, deverá embasar seus argumentos com provas concretas. Ausente a comprovação das alegações de que a parte impugnada não necessita da gratuidade de justiça, impõe-se a manutenção do benefício. 2. O instituto da gratuidade da justiça tem caráter pessoal/individual, de forma que a hipossuficiência econômica deve ser examinada somente em relação à parte que figura no processo, conforme artigo 99, § 6o, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1412119, 07395679320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe. 2. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1345766, 07045119620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Melhor sorte não lhe assiste quanto à alegada litigância de má-fé, que, no ponto, não pode ser reconhecida: mera propositura de ação ou mera interposição de recurso, não se vislumbrado conduta configuradora de má fe, inviável acolher-se referido pedido. Assim é que, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora